Tribunal: TJES
Processo: 0001175-46.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001175-46.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
ROUB
O SIMPLES
TENTADO.

MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar o crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP) e condenar o réu por roubo simples tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhe a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência, além de 7 (sete) dias-multa, à razão mínima legal.

Conforme narrado na denúncia, no dia 23 de maio de 2024, no interior do supermercado Atacado Vem, situado às margens da Rodovia Mário Covas (BR-101 Norte), no bairro São Geraldo, município de Serra/ES, o acusado ocultou uma embalagem de bombom, avaliada em R$ 23,90, na cintura, tentando evadir-se do local sem efetuar o pagamento. Ao ser abordado pelo fiscal do estabelecimento, desferiu-lhe um soco e o empurrou ao chão, na tentativa de manter a posse do bem subtraído. O acusado foi contido por outros funcionários e detido pela Polícia Militar. O produto foi recuperado, e o acusado reconhecido no local pelos funcionários como o autor do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1º) definir se é cabível a
majoração do redutor da tentativa para o patamar máximo de 2/3
; (2º) estabelecer se é possível a
fixação do regime prisional inicial aberto
, mesmo diante da reincidência específica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
pedido de majoração do redutor da tentativa para 2/3
, aplica-se a jurisprudência consolidada no sentido de que a redução da pena, prevista no art. 14, II, do CP, deve considerar o grau de execução do crime. No caso, o réu percorre toda a trajetória da conduta criminosa e só não consuma o delito por intervenção de terceiro, o que revela mínima distância da consumação. Justifica-se, assim, a manutenção da redução no patamar de 1/3.

Em relação ao
pedi
do de fixação de regime inicial aberto
, a existência de reincidência específica, devidamente comprovada por condenação anterior transitada em julgado, impede a concessão do regime mais benéfico. Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e com a situação processual do réu.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001175-46.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ARTHUR SILVA,
contra a sentença de id 14410551, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar o crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), imputado inicialmente ao acusado, e o condenou pela prática do crime de roubo simples tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência, e 07 (sete) dias-multa, à razão mínima legal.

Sobre os fatos,
narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 23 de maio de 2024, no interior do supermercado Atacado Vem, situado às margens da Rodovia Mário Covas (BR-101 Norte), no bairro São Geraldo, município de Serra/ES, o apelante subtraiu uma embalagem de bombom, no valor de R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos).

Após ocultar o produto na cintura, e tentar evadir-se do local sem pagar, foi abordado pelo fiscal do estabelecimento, momento em que desferiu-lhe um soco e o empurrou ao chão, com o intuito de manter a posse da
res furtiva.
O acusado foi contido por outros funcionários e detido pela Polícia Militar, que foi acionada em seguida. O bem subtraído foi recuperado, e o acusado reconhecido pelos funcionários como autor do fato.

Desde logo, destaco que a materialidade e a autoria sequer foram contestadas no recurso.

Busca a defesa, inicialmente,
a majoração do redutor da tentativa para o patamar
máximo
de 2/3 (dois terços), alegando que não houve significativa progressão na execução do crime
.

Sabido é que para o efeito de reduções de penas, em virtude da verificação do disposto no inciso II, do artigo 14, do Código Penal, será levado em consideração o caminho do crime percorrido pelo agente na prática da conduta, e o fato de que, quanto mais perto tenha chegado da consumação, menores deverão ser as reduções.

Agiu acertadamente a MM. Juíza, em reduzir a pena em 1/3 (um terço), porque não há dúvida de que o réu percorreu toda a trajetória necessária para a consumação da sua vontade e do crime em tela.

Ora, se o agente não atingiu o resultado final pretendido, isto se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, o apelante só não logrou êxito em consumar o delito em razão da pronta intervenção do funcionário do estabelecimento comercial, com quem inclusive entrou em luta corporal.

Tais circunstâncias revelam que o crime esteve muito próximo da consumação, justificando a redução da pena no menor patamar (1/3).

Por fim, a defesa pleiteia a alteração do regime prisional inicial para o aberto.

A despeito de a pena ter sido concretizada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, o réu é reincidente específico (autos nº 0005473-52.2022.8.08.0048, com trânsito em julgado em 12/05/2023), circunstância que, por expressa disposição do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, impede a fixação do regime aberto, sendo perfeitamente adequada a fixação do regime mais gravoso.

Assim, mantenho o regime inicial fechado (artigo 33, §2º, “a”, e §3º, do CP).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar ao recurso.